Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. CRIANÇA SUBMETIDA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade objetiva do Estado, com guarida no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou da culpa, bastando perquirir o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva do ente público.
2. Demonstrado o ato ensejador do dano, bem como o nexo de causalidade, surge a obrigação de indenizar, que deve ser fixada levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade em face do abalo sofrido, bem como o caráter compensatório e inibidor da medida.
3. Recurso conhecido e não provido.